Tribunal: CARF
Processo: 11040.720076/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720076/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ARMANDO GRILL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na
proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos ou mediante apresentação de contrato com
reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. ESCRITURAÇÃO. LIVRO-CAIXA
INDIVIDUAL.
No caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física,
cada produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de
custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural
que lhes caibam em Livro-Caixa próprio, separadamente, apurando-se o
resultado da atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a
cada um, mediante a utilização de Livro-Caixa individual. A ausência da
escrituração implica, necessariamente, no arbitramento do resultado à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana
Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto, que davam provimento parcial ao recurso voluntário
para que no cálculo dos rendimentos da atividade rural atribuídos ao recorrente, seja observado o
percentual de participação de 20% (1/5). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
André Luis Ulrich Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720076/2008-61
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 151 e ss).
Pois bem. Mediante Auto de Infração e Demonstrativos de fls.03 a 10 e Relatório
da Ação Fiscal fls. 11 a 24, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 288.130,20, calculados até 28/11/2008, em virtude da constatação de
infringência a dispositivos legais, referente aos anos-calendário de 2003 e 2004, descrita a
seguir.
1. A autoridade lançadora detectou apuração de Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural correspondentes aos anos-calendário de 2003 e 2004, nos respectivos valores de
R$ 228.610,40 e R$ 254.298,75, segundo DIRPF dos anos de exercício 2004 fls. 25 a
29 e 2005 fls. 30 a 35. Enquadramento Legal: arts. 1o a 22 da Lei no 8.023/1990; arts. 9o
e 17 da Lei no 9.250/1995; art. 59 da Lei n° 9.430/1996; art. 57 a 71 do RIR/1999; art.
1o da Medida Provisória no 22/2002 convertida na Lei no 10.451/2002 e arts. 22 a 25 da
IN SRF 83/2001 (fl. 06).
O contribuinte foi intimado a apresentar Livros Caixa de Atividade Rural, no
entanto foi entregue a fiscalização, dois Livros Diários em nome de Parceria Agropecuária
Irmãos Grill, que comportam as receitas e despesas, que não atende as exigências da legislação,
que determina que a escrituração deve ser em destaque no Livro Caixa de cada contribuinte,
abrangendo a sua participação no resultado da atividade rural.
Durante procedimento fiscal, o contribuinte alegou participar de parceria
agropecuária familiar, sendo a divisão dos frutos à razão de 20% para cada um dos componentes,
limitou-se a informar apenas sobre a parceria e seu percentual indicado a cada um, porém não
apresentou contrato escrito que pudesse comprovar a referida condição.
Declarou como receita bruta da atividade rural os valores de R$ 516.338,48 e R$
716.182,38 correspondentes aos anos-calendário de 2003 e 2004 e alegou que os valores seriam
referentes a 20% do total da receita bruta de parceria agropecuária familiar da qual participariam
ele, seus dois irmãos, seu cônjuge e o cônjuge de seu irmão.
O contribuinte apresentou impugnação fls. 140 a 144, argumentando sobre o
lançamento da omissão de rendimentos da atividade rural com relação à inexistência de contrato
da parceria rural familiar e de que o contribuinte não possuía livro caixa. Porém, o contribuinte
alega que foram apresentados, tempestivamente, os Livros Diários da parceria rural familiar,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

além de documentação que deu suporte à escrituração contábil. Portanto, acredita não haver
justificativa para o arbitramento da base de cálculo do imposto, como foi efetuado pela
fiscalização.
O contribuinte afirma que em vários documentos de receita e despesa, existe
menção sobre a parceria familiar, com divisão de lucros de 20% para cada um dos parceiros,
assim apresentado na Declaração de Ajuste Anual de cada um dos parceiros. Ressalta, que o
montante das receitas agropecuárias comprova a veracidade dos resultados apurados pela
parceria familiar.
Consolida o impugnante os seus argumentos à fl. 144, efetuando o pedido de
acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 151 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2004, 2005
Ementa: ATIVIDADE RURAL. PARCERIA –
Os parceiros na exploração da atividade rural deverão comprovar a situação
documentalmente e pagarão o imposto, separadamente, na proporção dos rendimentos
que couber a cada um.
ATIVIDADE RURAL. LIVROCAIXA –
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 161 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) a Sra. Auditora da Receita, desconsiderou o fato de a
exploração da atividade rural ocorrer na forma de parceria agrícola, apesar de a documentação
apontar para a existência desta; (ii) é válido o contrato verbal de parceria agrícola, uma vez que
está previsto no Estatuto da Terra e a Lei de Registros Públicos não o arrola como de registro
obrigatório; (iii) a Sra. Auditora da Receita, apesar de receber os Livros Diário, bem como toda a
documentação relativa às operações neles registradas, optou simplesmente pelo arbitramento
com base na receita bruta, apurada pelo somatório das Notas Fiscais de Produtor.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de
rendimentos da atividade rural, tendo sido a base de cálculo arbitrada no percentual de 20% da
receita bruta apurada, resultando no crédito tributário total de R$ 288.130,20.
Em seu recurso, o contribuinte reitera suas alegações de defesa, no sentido de que:
(i) a Sra. Auditora da Receita, desconsiderou o fato de a exploração da atividade rural ocorrer na
forma de parceria agrícola, apesar de a documentação apontar para a existência desta; (ii) é
válido o contrato verbal de parceria agrícola, uma vez que está previsto no Estatuto da Terra e a
Lei de Registros Públicos não o arrola como de registro obrigatório; (iii) a Sra. Auditora da
Receita, apesar de receber os Livros Diário, bem como toda a documentação relativa às
operações neles registradas, optou simplesmente pelo arbitramento com base na receita bruta,
apurada pelo somatório das Notas Fiscais de Produtor.
Pois bem. Conforme consta no Relatório de Procedimento Fiscal (e-fls. 11 e ss),
verifico que desde o início da ação fiscal, o contribuinte alega que exerce atividade rural em
condomínio.
Para fazer prova do alegado, juntou aos autos, durante o curso do procedimento
fiscal, os seguintes documentos:
49 talonários das Notas Fiscais de Produtor com as respectivas contra-notas da Fazenda
Bretanhas (Armando Grill Junior – IE 0061025429);
Talões de Notas Fiscais de Produtor em nome de Rosangela Grill Gomes (IE
0061042420) e Marco Antonio Oliveira Grill (IE 0061021628 e IE 0061031356) que
comporiam as receitas da atividade rural da Parceria Irmãos Gril;
Demonstrativos das Receitas Brutas Mensais e das Despesas de Custeio/Investimento
dos anos-calendário 2003 e 2004 que serviram de base para as Declarações de Ajuste
Anual do IRPF.
Durante a fiscalização, o contribuinte também apresentou cópias de declarações
de IRPF, exercícios 2004 e 2005, informando que as receitas e despesas foram rateadas
observando o percentual de 20%.
Em que pese a documentação acima, bem como os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte durante a ação fiscal, em razão da inexistência de um contrato de condomínio
registrado em cartório (até a data de início da atividade), a fiscalização entendeu por atribuir todo
resultado da atividade rural ao sujeito passivo, tendo sido lavrado o Auto de Infração que
resultou no crédito tributário total de R$ 288.130,20.
A meu ver, o procedimento adotado pela fiscalização, no sentido de que a única
prova para demonstrar a existência de parceria agrícola seria o contrato formal escrito e
registrado em cartório, acaba por extrapolar os limites da lei, dificultando, sobremaneira, a
comprovação pelo sujeito passivo, sobretudo considerando que a atividade rural é caracterizada,
em essência, pela informalidade.
Relevante ainda observar que os contratantes são membros da mesma família, que
exploram propriedade da família, onde naturalmente não é necessário maiores formalidades nas
relações, não raro se fundando parcerias rurais que subsistem até mesmo sem contrato escrito, e
que tem sido validados pelo judiciário.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

A propósito, a decisão recorrida citou os arts 13 da Lei n 8023, art. 59 do RIR e
art. 14 da IN 83/2001, sendo que em nenhum deles há menção à exigência de registro cartorial,
apenas exigem que estejam “comprovados documentalmente”.
E, ainda, a comprovação documental prevista pela lei, não exige que seja feita
apenas mediante a apresentação de contrato formal de parceria, devendo ser considerado outros
documentos comprobatórios como, no caso, as diversas notas de produtor rural, bem como as
declarações de ajuste anual, inclusive transmitidas anteriormente à ação fiscal, que indicam a
participação de 20% na exploração do imóvel rural.
Diante de tais informações, prestadas inclusive durante o curso da ação fiscal, a
meu ver, deveria a fiscalização avançar nas investigações, intimando, ainda, os demais
condôminos, a fim de atribuir corretamente o resultado da atividade rural, em conformidade com
o percentual de participação de cada condômino.
Dessa forma, entendo que cabe atribuir ao sujeito passivo, apenas 20% (1/5) do
resultado da atividade rural e não conforme feito pela fiscalização que atribuiu todo resultado da
atividade rural ao sujeito passivo, tendo sido lavrado o Auto de Infração que resultou no crédito
tributário total de R$ 288.130,20.
Já sobre o arbitramento da atividade rural, em 20%, tendo em vista que a
desconsideração dos livros-caixa apresentados, eis que a escrituração não teria considerado os
condôminos individualizadamente, entendo que não assiste razão a alegação do recorrente.
Isso porque, no caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa
física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de custeio, dos
investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhe caibam em Livro-
Caixa próprio. Assim, arrendatários, parceiros, condôminos e cônjuges devem apurar,
separadamente, o resultado da atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a
cada um. É o que se extrai da leitura conjunta dos artigos 14 e 25, ambos da IN SRF no 83/2001,
assim descritos:
Art. 14. Os arrendatários, os condôminos, os coniventes, no caso de união estável, e os
parceiros, na exploração da atividade rural, devem apurar o resultado, separadamente,
na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um, devendo esta
condição ser comprovada documentalmente.
(...)
Art. 25. Nos casos de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física
(art. 14), a escrituração deve ser efetuada em destaque, no livro Caixa de cada
contribuinte, abrangendo a sua participação no resultado da atividade rural,
acompanhada da respectiva documentação comprobatória, por meio de cópias, quando
for o caso.
Dessa forma, nos casos em que o contribuinte não possui Livro Caixa, ou, apesar
de possuir, sua escrituração se mostrar irregular, a legislação impõe, necessariamente, o
arbitramento do resultado da atividade rural à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (arts. 3°, 4o e 5o da Lei no 8.023, de 1990; artigo 18 da Lei no 9.250, de 12 de abril de
1995; § 2° do artigo 60 do Decreto n° 3000, de 1999).
Ante o exposto, entendo pelo provimento parcial do apelo recursal, a fim de que,
no cálculo dos rendimentos da atividade rural atribuídos ao recorrente, seja observado o
percentual de participação de 20 % (1/5).

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que no cálculo dos rendimentos da atividade
rural atribuídos ao recorrente, seja observado o percentual de participação de 20% (1/5).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator designado.
Em que pesem as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente quanto à valoração das provas para comprovação
da existência de parceria rural.
Isso porque, de acordo com a Legislação tributária, os rendimentos de atividade
rural exercida em condomínio devem ser tributados separadamente, levando-se em consideração
o percentual de participação de cada um dos no condomínio, desde que a referida parceria esteja
devidamente comprovada documentalmente. É o que dispõe o art. 13, da Lei no 8.023/1990, in
verbis:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.
É precisamente neste ponto - na prova documental exigida para comprovação da
existência de parceria rural - que origina-se o entendimento divergente objeto do presente voto.
Entendo que a prova documental se faz imprescindível para comprovação - não
apenas da existência da parceria - mas dos termos convencionados entre as partes, especialmente
no que diz respeito à participação de cada parceiro nos rendimentos da referida atividade.
A já revogada Instrução Normativa DPRF no 138/1990 estabelecia em seu item 18
que:
18. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural
deverão apurar o resultado, separadamente, na proporção dos rendimentos e despesas
que couber a cada um, devendo essas condições serem comprovadas mediante contrato
escrito registrado em cartório de títulos e documentos.
Apesar do fato de que o referido instrumento normativo não estava vigente na
época da ocorrência dos fatos geradores de IRPF, há aqui exemplo de prova documental robusta
capaz de comprovar a existência de arrendamento, condomínio e parceria na exploração da
atividade rural.
Além da apresentação de contrato registrado em cartório de títulos e documentos,
para comprovação da condição de condomínio ou parceria na exploração de atividade rural, o ora
Recorrente poderia ter apresentado contrato assinado pelas partes – com reconhecimento de
firma contemporâneo à assinatura do contrato – fixando formalmente as condições da parceria.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou o mesmo
entendimento em casos análogos. Veja-se:
Numero do processo: 11070.720050/2011-61
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Jun 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. Para fins tributários, a
condição de parceria deve ser comprovada documentalmente, mediante contrato escrito.
ESPONTANEIDADE. O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. Súmula CARF no 33. (...)
Numero da decisão: 2002-005.118

Numero do processo: 11070.720037/2011-10
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 23 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 RECURSO VOLUNTÁRIO. (...) ATIVIDADE RURAL.
PARCERIA. O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente
na proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de títulos e
documentos. (Lei n° 8.023/90, arts. 13 e 21 c/c IN SRF 138/90-item-1-8).
ESPONTANEIDADE.
VINTE
DIAS.
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DECLARADOS. A espontaneidade do contribuinte fica assegurada até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do Termo de Intimação Fiscal exclusivamente em
relação aos tributos e contribuições já declarados. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Iniciado o procedimento administrativo em desfavor do contribuinte, não mais
espontânea será a denúncia eventualmente ofertada, resultando para o infrator as
sanções decorrentes do descumprimento de sua obrigação. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício
(Súmula 33 CARF).
Numero da decisão: 2001-001.989

Acrescente-se que ainda que se entenda que estes contratos podem ser verbais ou
expressos, não se pode olvidar que mesmo os contratos verbais precisam ser comprovados. Neste
sentido, entendo que os documentos apresentados pelo ora Recorrente são insuficientes para
comprovar a existência, veracidade e termos do alegado condomínio, devendo ser mantido o
lançamento tributário.
Nestes termos, peço vênia para divergir do ilustre Conselheiro Relator nos termos
expostos linhas acima.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720076/2008-61

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital